Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA NA SENTENÇA. OMISSÃO VERIFICADA. CORREÇÃO CABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. No caso, há omissão no julgado, que deixou de considerar a sucumbência recíproca fixada na sentença. O acórdão deve ser corrigido.
3. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para corrigir a omissão verificada.